Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703147-39.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL EMBARGADO: SARA PERIM COSTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por COOPERVILE COOPERATIVA HABITACIONAL, contra acórdão de ID – 18636240. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19031365. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SARA PERIM COSTA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator